Tribunal: TJDFT
Processo: 0702304-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702304-90.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE DE ALMEIDA SPINDULA AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para: 1) comprovar a hipossuficiência alegada, conforme dispõe o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil; 2) manifestar-se, com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil, acerca de eventual não cabimento do presente recurso contra decisão que arbitrou multa por litigância de má-fé. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator